Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAL. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DO FORO. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 33, DO STJ E 23, DO TJDFT. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
1. A competência para processar e julgar ações que aferem responsabilidade civil do fornecedor é, em regra, do foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I do CDC.
2. No entanto, trata-se de competência territorial, portanto relativa, não podendo ser declinada de ofício, mas alegada pela parte, conforme artigo 64 do CPC, Súmula 33, do STJ e Súmula 23, do TJDFT.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.